Tribunal: TJBA
Processo: 8012012-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012012-91.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENDEL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.059 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.037,50, com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença. O Apelante insurge-se exclusivamente contra os índices de atualização monetária aplicados, pretendendo a adequação à sistemática da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação decorrente de complementação de indenização do seguro DPVAT, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterou a sistemática de atualização monetária das obrigações civis, estabelecendo a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de sua vigência.

4.
Para os débitos anteriores à vigência da nova lei, aplica-se a correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 580/STJ), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (Súmula 426/STJ).

5.
A partir de 30/08/2024, incide apenas a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, até o efetivo pagamento, conforme nova redação do artigo 406 do Código Civil.

6.
O Tema 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que limitada a consectários da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012012-91.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HENDEL BARBOSA DOS SANTOS
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .